Tribunal: TJSP
Processo: 2333684-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Decisão impugnada que ordenou suspensão da execução e da constrição, em virtude da recuperação judicial da executada. A competência para declaração da natureza concursal ou extraconcursal do crédito será do juízo universal da recuperação judicial. Caberá àquele Juízo determinar se o crédito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Decisão impugnada que ordenou suspensão da execução e da constrição, em virtude da recuperação judicial da executada. A competência para declaração da natureza concursal ou extraconcursal do crédito será do juízo universal da recuperação judicial. Caberá àquele Juízo determinar se o crédito discutido nestes autos serão submetidos ou não ao plano de recuperação judicial. Mantida a constrição e suspensa a execução em relação à UNIESP, até eventual pronunciamento do Juízo da recuperação judicial.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.